Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-50.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-50.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO LEITE DUTRA

Advogado(s)
:
LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE DATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação relacionada a contrato de consórcio, determinando rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos e mantendo improcedência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a correção ou esclarecimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Reconhecimento de mero erro material quanto ao ano consignado em parágrafo específico do acórdão, onde constou "2019" ao invés de "2018" para as datas de contemplação e pagamento do lance, sem repercussão no mérito da decisão, uma vez que o julgado fez expressa referência aos documentos que indicam a data correta e em diversas passagens indicou o ano de 2018 para os mesmos eventos, de modo que a cronologia dos fatos restou devidamente estabelecida ao longo de todo o julgado.

4 - Ausência dos vícios alegados de omissão e contradição. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, analisando a aplicação da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, a indevida desclassificação da contemplação, a inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso concreto e os fundamentos para rescisão contratual com restituição imediata.

5 - O julgado apresenta fundamentação suficiente e compatível com o caso concreto. O fato de a embargante não concordar com a conclusão do julgado não caracteriza os supostos vícios de omissão e contradição.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para correção de erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001273-50.2019.8.05.0274, em que figura como Embargante
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e como Embargado
LEANDRO LEITE DUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir erro material
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça